Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-88.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007640-88.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA CECILIA CRUZ CORDEIRO - CPF: 060.692.731-09 (APELADO), ROMARIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.630.961-38 (APELADO), MARIA CECILIA CRUZ CORDEIRO - CPF: 060.692.731-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMA DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 052.550.851-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLSON JOSE LIMA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 054.566.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA GOMES DOS SANTOS - CPF: 710.469.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITH NUMA DE JESUS - CPF: 024.399.331-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA MEDIATA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE DE CONDUTA PREPARATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou corré por tráfico de drogas e absolveu o recorrido, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas quanto à sua participação na introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova robusta e suficiente para demonstrar que o recorrido atuou como autor mediato do delito de tráfico de drogas, mediante utilização de terceira pessoa para introdução de entorpecentes no interior de unidade prisional.

III. Razões de decidir

3. A condenação penal exige prova segura da autoria delitiva, não sendo admissível juízo condenatório fundado em presunções ou indícios não corroborados por elementos probatórios consistentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

4. O conjunto probatório revela apenas elementos indiciários frágeis, como o vínculo conjugal com a corré e o cadastro como visitante, insuficientes para demonstrar domínio do fato ou participação na empreitada criminosa.

5. A corré, em juízo, afastou de forma categórica o conhecimento ou participação do recorrido, e os depoimentos das policiais penais não estabeleceram vínculo concreto entre o acusado e a droga apreendida.

6. A tese de autoria mediata não se sustenta sem prova de planejamento, direção ou controle da ação delituosa, inexistentes no caso concreto.

7. Ainda que se admitisse eventual solicitação de droga, tal conduta configuraria, em tese, ato preparatório, desprovido de tipicidade penal, por ausência de início de execução do delito.

8. A dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, corolário do art. 5º, LVII, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e individualizada da autoria, não sendo suficientes meros indícios ou presunções. 2. A ausência de demonstração do domínio do fato impede o reconhecimento da autoria mediata. 3. Eventual solicitação de entorpecente por preso, sem início da execução, configura ato preparatório impunível. 4. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 830.262/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, REsp 1.763.756/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 26.02.2019; TJMT, N.U 1013712-91.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1007640-88.2024.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a ré
Maria Cecilia Cruz Cordeiro
e absolver o réu
Romário Carvalho da Silva
da imputação de prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que há provas robustas da autoria delitiva do recorrido, argumentando que: (i) a corré estava cadastrada exclusivamente como visitante de Romário; (ii) ela o havia visitado no dia anterior aos fatos; (iii) a quantidade expressiva de entorpecente apreendida evidencia operação de grande monta, demandando organização e relação de confiança; (iv) os depoimentos das policiais penais confirmam que, embora o sistema teoricamente impeça visitas consecutivas, na prática ocorrem burlas mediante carteirinhas falsas ou troca de celas; (v) a própria corré confessou ter utilizado metodologia fraudulenta para adentrar pela segunda vez; (vi) o recorrido ostenta múltiplas condenações por tráfico de drogas, corroborando seu envolvimento; (vii) configura-se hipótese de autoria mediata, tendo o recorrido atuado como mentor e organizador do delito. Ao final, requer a condenação do apelado nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença absolutória, sustentando que: (i) o conjunto probatório mostra-se frágil e insuficiente; (ii) o recorrido negou ter solicitado drogas à corré; (iii) a corré afirmou categoricamente que o companheiro não tinha conhecimento da empreitada; (iv) as testemunhas foram uníssonas ao afirmar a impossibilidade de visitas consecutivas ao mesmo detento; (v) o recorrido não praticou qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas; (vi) ainda que tivesse solicitado o entorpecente, tal conduta configuraria ato preparatório impunível.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, argumentando que os relatórios de investigação, a confissão da corré e os depoimentos das policiais constituem elementos objetivos que vinculam a materialidade e a autoria, permitindo a formação do convencimento para a condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da materialidade a autoria delitivas:

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se sobejamente demonstrada nos autos. O laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.172380-A01 atestou que o material apreendido consistia em
02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 550g (quinhentos e cinquenta gramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 745g (setecentos e quarenta e cinco gramas),
substâncias proscritas pela legislação sanitária brasileira.

Quanto à autoria delitiva em relação à corré
Maria Cecilia
, não há controvérsia. A própria sentença recorrida reconheceu sua participação no crime, condenando-a com base em sua confissão espontânea e nos depoimentos das policiais penais que presenciaram o flagrante. A corré admitiu, em juízo, que portava as substâncias entorpecentes e que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para introduzi-las no estabelecimento prisional.

A questão controvertida reside na autoria do recorrido
Romário Carvalho da Silva
no delito.

II - Da insuficiência probatória para condenação do recorrido Romário Carvalho da Silva:

O Ministério Público sustenta que há provas robustas da autoria delitiva do recorrido, argumentando que a corré Maria Cecília estava cadastrada exclusivamente como sua visitante, havia realizado visita no dia anterior aos fatos, a quantidade expressiva de entorpecente evidencia operação de grande monta, os depoimentos das policiais penais confirmam burlas ao sistema de visitação, a própria corré confessou ter utilizado metodologia fraudulenta para adentrar pela segunda vez, o recorrido ostenta múltiplas condenações por tráfico de drogas e configura-se hipótese de autoria mediata.

A condenação criminal exige prova robusta, inequívoca e segura da autoria delitiva, não sendo suficiente a existência de meros indícios ou presunções, ainda que veementes. O sistema processual penal brasileiro consagra o princípio da presunção de inocência como garantia fundamental, impondo ao órgão acusatório o ônus de demonstrar, de forma cabal e sob o crivo do contraditório, a responsabilidade penal do acusado.

Conforme leciona a doutrina processual penal, a dúvida razoável sobre qualquer elemento essencial do tipo penal deve ser resolvida em favor do réu, aplicando-se o brocardo
in dubio pro reo.
Não se trata de exigir prova absoluta ou matemática, mas sim de afastar condenações fundadas em conjecturas, ilações ou raciocínios presuntivos que não encontrem respaldo sólido no acervo probatório.

No caso vertente, embora existam elementos indiciários que apontem para possível envolvimento do recorrido Romário na empreitada criminosa, tais elementos não alcançam o grau de certeza necessário para sustentar um decreto condenatório.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a corré
Maria Cecília,
em seu interrogatório judicial,
foi categórica ao afirmar que o recorrido não tinha conhecimento de que ela levaria drogas para o estabelecimento prisional
. Relatou que recebeu proposta de terceiros para ingressar na penitenciária portando entorpecentes, pelo que receberia a quantia de três mil reais, e que não sabia a quem entregaria a substância ilícita, apenas que haveria uma pessoa aguardando para recebê-la mediante identificação pelo nome.

A acusada explicou que visitava o marido com frequência e que, na data dos fatos, escolheu o domingo para tentar introduzir a droga justamente porque, em razão do sistema de rodízio adotado pelo presídio, naquele dia não seria possível visitar o recorrido, já que o lado em que ele se encontrava recluso havia recebido visitas no sábado.
Declarou que agiu dessa forma especificamente para que o marido não tomasse conhecimento de sua conduta.

O recorrido Romário, por sua vez, negou qualquer participação no crime, afirmando que não solicitou drogas à corré e que não tinha ciência de que ela tentaria ingressar no presídio portando entorpecentes. Esclareceu que havia recebido visita da esposa no sábado e que, no domingo, não poderia receber nova visita em razão do sistema de divisão por setores.

As testemunhas policiais penais, embora tenham
confirmado a apreensão da droga com a corré Maria Cecília e descrito o procedimento de revista, não trouxeram elementos concretos que vinculassem o recorrido ao crime.
A policial penal
Hellen Hellan Brandoni
esclareceu que apenas elaborou o boletim de ocorrência com base nas informações repassadas pela colega que realizou a abordagem, não tendo presenciado diretamente os fatos.

A policial penal
Fernanda Santana Silva
, que efetivamente conduziu a revista e flagrou a corré portando os entorpecentes, relatou as circunstâncias da apreensão, mas não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse participação do recorrido na empreitada criminosa. Quando questionada sobre a possibilidade de visitas consecutivas ao mesmo detento, a testemunha explicou que o sistema de rodízio por setores impede tal prática, embora tenha reconhecido que, na época, havia ocorrências de uso de carteirinhas falsas.

Importante destacar que
ambas as policiais penais foram uníssonas ao afirmar que o sistema de visitação do estabelecimento prisional divide os dias entre lado par e lado ímpar, não sendo permitida a realização de visitas ao mesmo detento em dias consecutivos.

Embora tenham mencionado a possibilidade teórica de burla mediante troca de celas ou uso de documentos falsos, não há nos autos qualquer prova concreta de que tais expedientes tenham sido utilizados no caso vertente.

O fato de a corré estar cadastrada como visitante do recorrido e de tê-lo visitado no dia anterior não constitui, por si só, prova suficiente de que a droga se destinava a ele
. A própria dinâmica dos fatos narrada pela acusada de que escolheu o domingo justamente para que o marido não soubesse de sua conduta encontra respaldo lógico no sistema de rodízio de visitas confirmado pelas testemunhas.

A tese ministerial de configuração de autoria mediata, embora juridicamente possível em tese, não encontra respaldo probatório suficiente no caso concreto. A autoria mediata pressupõe que o autor mediato tenha domínio do fato, utilizando-se de terceiro como instrumento para execução do crime.
No caso vertente, não há prova de que o recorrido tenha solicitado, planejado ou organizado a introdução da droga no estabelecimento prisional.

A confissão da corré Maria Cecília, conquanto tenha reconhecido a prática do crime de tráfico,
foi expressa ao excluir qualquer participação do recorrido, afirmando reiteradamente que ele não tinha conhecimento de sua conduta
. Embora o Ministério Público sustente que tal versão seria inverossímil, não trouxe aos autos elementos probatórios concretos que a desmentissem.

A sentença recorrida, ao absolver o recorrido Romário, fundamentou adequadamente sua decisão na insuficiência probatória, reconhecendo que as provas constantes dos autos são precárias para apontar qualquer indício de vinculação do acusado com a droga apreendida ou mesmo envolvimento dele com a mercancia ilícita de drogas no interior da penitenciária.

O princípio
in dubio pro reo
constitui corolário lógico da presunção de inocência consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tal princípio impõe que qualquer dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitivas seja resolvida em favor do réu.

A dúvida razoável não se confunde com dúvida meramente hipotética ou abstrata. Trata-se de dúvida fundada em elementos concretos dos autos, que impedem a formação de juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

O magistrado sentenciante destacou que, embora os depoimentos prestados na fase inquisitiva pelos policiais militares e o cadastro de visitação façam presumir ser o recorrido o único beneficiário da visita, a própria sistemática de rodízio de visitas por lado par e ímpar impede a repetição de visita ao mesmo preso em dias seguidos. Tal circunstância, aliada ao fato de que a corré Maria Cecília visitou o recorrido no dia anterior aos fatos, gera dúvidas fundadas sobre ser ele o partícipe no crime ou mesmo beneficiário da droga apreendida.

Nesse aspecto, a jurisprudência das Câmaras Criminais é no sentido de que
“1. A ausência de indícios suficientes da destinação mercantil da droga apreendida impõe a absolvição pelo crime de tráfico.” “2. A posse de aparelho celular por preso não configura, por si só, o crime do art. 349-A do Código Penal, quando não comprovado que tenha ingressado ou facilitado sua entrada no estabelecimento prisional.” “3
. Dúvidas quanto à autoria e à configuração típica da conduta devem ser resolvidas em favor do réu, nos termos do princípio do in dubio pro reo.”
(N.U 1013712-91.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

O argumento ministerial de que haveria incoerência lógica em condenar a transportadora e absolver o destinatário não prospera. A condenação da corré Maria Cecília fundou-se em sua confissão espontânea e no flagrante delito, elementos probatórios robustos quanto à sua participação no crime. Já em relação ao recorrido Romário, não há prova da mesma qualidade que demonstre sua participação na empreitada criminosa.

É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
Ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta
, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior
(AgRg no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

No mesmo sentido, colhe-se do julgado em caso análogo que
“ Não configura início do iter criminis a ação do Acusado que, estando preso, solicita que lhe sejam levadas drogas, cuja aquisição por ele não se conseguiu comprovar no curso da ação penal. 2. A hipótese seria, no máximo, ato preparatório, via de regra impunível, mas não ato de execução do delito, seja na conduta de "adquirir", a qual se entendeu subsumir a ação do Recorrente, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
.”(REsp n. 1.763.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019.)

Diante de tais elementos, a decisão recorrida aplicou corretamente o princípio
in dubio pro reo
, reconhecendo que a condenação requer certeza alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador. Conforme consignado na sentença, para haver condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão somente em presunções.

III – Da atipicidade da conduta praticada:

O Ministério Público sustenta que a configuração de autoria mediata estaria demonstrada pelo fato de a corré ser esposa do recorrido, tê-lo visitado no dia anterior, a droga ter sido apreendida em quantidade expressiva e o recorrido possuir antecedentes por tráfico de drogas.

O tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas descreve dezoito verbos nucleares que caracterizam a conduta de tráfico de entorpecentes: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

No presente caso, não há prova de que o recorrido Romário tenha praticado qualquer dessas condutas. Ele não importou, não exportou, não remeteu, não preparou, não produziu, não fabricou, não adquiriu, não vendeu, não expôs à venda, não ofereceu, não tinha em depósito, não transportou, não trazia consigo, não guardou, não prescreveu, não ministrou, não entregou a consumo e não forneceu drogas.

A tese ministerial de que o recorrido teria atuado como autor mediato, utilizando-se da corré como instrumento para introduzir a droga no estabelecimento prisional, não encontra respaldo probatório nos autos. A autoria mediata pressupõe que o autor mediato tenha domínio do fato, planejando e organizando a conduta delituosa, ainda que não a execute materialmente.

Nesse sentido, encontra-se na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que “
A
prisão em flagrante da companheira
com uma porção de maconha, sem elementos de convicção suficientes acerca da responsabilidade delitiva do agente – especialmente porque
ela declarou que agiu a mando de terceira pessoa e que seu esposo não seria o destinatário da droga, além do que nenhuma testemunha confirmou esta hipótese –, não autoriza a confirmação do édito condenatório
, devendo, por consequência, ser declarada a absolvição em sede de apelação, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.” (N.U 0005718-39.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Outrossim, “
A mera destinação de droga a preso, sem que este tenha posse ou domínio da substância entorpecente, configura ato preparatório e, portanto, penalmente atípico. 2. A tipicidade penal exige o início da execução do delito, sendo incabível a responsabilização por atos preparatórios.”
(N.U 1009025-76.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

No caso concreto, não há qualquer prova de que o recorrido tenha solicitado à corré que transportasse drogas, tenha planejado a operação ou tenha orientado a forma de execução do crime.
A própria corré foi categórica ao afirmar que o recorrido não tinha conhecimento de sua conduta e que agiu por iniciativa própria, mediante proposta de terceiros não identificados.

A própria corré, em seu interrogatório judicial,
foi categórica ao afirmar que o recorrido não tinha conhecimento de sua conduta
. Embora o Ministério Público repute tal versão inverossímil, não trouxe aos autos elementos probatórios concretos que a desmentissem.

O fato de a corré estar cadastrada como visitante do recorrido e de tê-lo visitado no dia anterior constitui elemento indiciário, mas não prova conclusiva de que ele tenha participado do crime ou de que fosse o destinatário da droga. Indícios, ainda que veementes, não equivalem a prova, especialmente quando não corroborados por outros elementos probatórios concretos.

A tese ministerial de que a condenação da transportadora pressuporia necessariamente a condenação do destinatário não encontra respaldo no sistema processual penal brasileiro. A responsabilização criminal exige prova específica da participação de cada acusado, não sendo admissível condenação fundada em presunções ou ilações.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite perfeitamente a condenação de um corréu e absolvição de outro em situações de concurso de agentes, quando as provas sejam suficientes em relação ao primeiro e insuficientes em relação ao segundo. Não há qualquer incoerência lógica em tal proceder.

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida não incorreu em incoerência lógica ao condenar a corré Maria Cecília e absolver o recorrido Romário. Ao contrário, aplicou corretamente o princípio da individualização da responsabilidade penal, valorando adequadamente as provas específicas relativas a cada acusado.

IV – Da valoração dos depoimentos das policiais penais:

O Ministério Público sustenta que os depoimentos das policiais penais seriam suficientes para demonstrar a participação do recorrido no crime, invocando o Enunciado nº 08 deste Tribunal de Justiça.

O Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 08 deste Tribunal de Justiça estabelece que "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
". Tal enunciado consagra entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de agentes públicos possuem valor probatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Todavia, o mesmo enunciado estabelece requisito essencial para que os depoimentos policiais possam fundamentar condenação: devem estar harmônicos com as demais provas dos autos. No caso em exame, os depoimentos das policiais penais não se harmonizam com os demais elementos probatórios, especialmente com o interrogatório da corré Maria Cecília.

A policial penal
Hellen Hellan Brandoni
esclareceu que apenas elaborou o boletim de ocorrência com base nas informações repassadas pela colega que realizou a abordagem, não tendo presenciado diretamente os fatos. Seu depoimento, portanto, possui natureza de prova indireta, com menor força probatória.

A policial penal
Fernanda Santana Silva
, que efetivamente conduziu a revista e flagrou a corré portando os entorpecentes, relatou as circunstâncias da apreensão,
mas não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse participação do recorrido na empreitada criminosa
. A testemunha limitou-se a descrever o procedimento de revista e a apreensão da droga, não tendo presenciado qualquer contato entre a corré e o recorrido.

Quando questionada sobre a possibilidade de visitas consecutivas ao mesmo detento, a testemunha explicou que o sistema de rodízio por setores impede tal prática, embora tenha reconhecido que, na época, havia ocorrências de uso de carteirinhas falsas.
Todavia, não há nos autos qualquer prova concreta de que tal expediente tenha sido utilizado neste caso.

Os depoimentos das policiais penais, portanto, confirmam apenas a materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria delitiva em relação à corré Maria Cecília. Não trazem, contudo, elementos concretos que vinculem o recorrido Romário ao crime, limitando-se a confirmar que a corré estava cadastrada como sua visitante e que havia realizado visita no dia anterior.

Nesse aspecto, colhe-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e individualizada da autoria delitiva. 2. Divergências relevantes nos depoimentos policiais, aliadas à ausência de apreensão direta” do entorpecente em poder do acusado e à inexistência de elementos probatórios autônomos, impõem a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.” (N.U 1001191-80.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 02/04/2026)

Tais elementos, conquanto constituam indícios circunstanciais, não são suficientes para fundamentar condenação criminal, especialmente quando confrontados com o interrogatório da corré, que foi categórica ao afirmar que o recorrido não tinha conhecimento de sua conduta.

Portanto, embora os depoimentos das policiais penais possuam valor probatório e não possam ser desconsiderados, não são suficientes, por si sós, para fundamentar a condenação do recorrido, especialmente quando não harmonizados com os demais elementos probatórios dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida que absolveu o recorrido
Romário Carvalho da Silva
da imputação de prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026